Tribunal: TJES
Processo: 0000073-19.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000073-19.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRL COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME e outros

APELADO: A COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ES e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA E DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 1.013, §3º, III, CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, por intempestividade, embargos à execução opostos com o objetivo de afastar penhora sobre imóvel alegadamente caracterizado como bem de família e pequena propriedade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução foram tempestivos; e (ii) estabelecer se, mesmo reconhecida a intempestividade, deve ser apreciada a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o art. 231, II, do CPC, segundo o qual o termo inicial do prazo para embargos corresponde ao dia útil seguinte à juntada do mandado, de modo que a contagem demonstra a intempestividade.

4. A impenhorabilidade do bem de família possui natureza de ordem pública, sendo cognoscível de ofício e insuscetível de preclusão, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.059.805/RS).

5. A partir do auto de constatação, verifica-se que o imóvel penhorado serve de residência da família, inclusive de menor, atraindo a proteção constitucional voltada à moradia e à proteção integral da criança (CF, art. 227).

6. Identifica-se, ainda, que o imóvel se enquadra como pequena propriedade rural trabalhada pela família, incidindo a garantia de impenhorabilidade prevista no art. 5º, XXVI, da CF e no art. 4º, II, “a”, da Lei 8.629/1993, cuja abrangência é reafirmada pelo STF (Tema 961).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
A intempestividade dos embargos não impede o exame da impenhorabilidade do bem de família, matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

A pequena propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, independentemente da origem da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 231, II; 915; 1.013, §3º, III. CF/1988, arts. 5º, XXVI, e 227. Lei 8.629/1993, art. 4º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.059.805/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 26.08.2008; STF, Tema 961 (ARE AgR 1.038.507, j. 08.12.2020).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000073-19.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRL COMERCIO DE PNEUS EIRELI ME, GRL COMERCIO DE PNEUS EIRELI
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA - ES11612-A, CARLOS DRAGO TAMAGNONI - ES17144-A
APELADO: A COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ES, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO DE SOUZA GRILLO - ES6766-A

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares, nos autos dos embargos à execução opostos por
GRL COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI – ME e outros
, visando desconstituir a penhora de imóvel considerado bem de família. A sentença reconheceu a intempestividade dos embargos, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese,
i)
erro material na contagem do prazo para oposição dos embargos, sustentando que a citação válida teria ocorrido apenas em 08/01/2019; e
ii)
que a impenhorabilidade do bem de família constitui de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, mesmo diante de eventual intempestividade dos embargos.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, a empresa
GRL COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME
foi citada nos autos principais, conforme certidão do Oficial de Justiça juntada ao processo em 28/11/2018, iniciando-se, a partir de então, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 915 do CPC para oferecimento dos embargos à execução, na forma estabelecida pelo art. 231 do mesmo diploma legal.

Embora os apelados aleguem que a citação válida apenas se aperfeiçoou em 08/01/2019, dispõe o art. 231, II, do CPC que que o termo inicial do prazo deve corresponder ao dia útil seguinte à juntada do mandado de citação, juntada do mandado de citação, e e não à data da realização do ato citatório.

Dessa forma, adotando-se como termo inicial do prazo a data de 29/11/2018, verifica-se que os embargos foram opostos após o transcurso do prazo legal de 15 dias, razão pela qual a intempestividade subsiste.

Sem prejuízo, verifico que os apelados também suscitam nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo de origem deixou de apreciar a alegação de impenhorabilidade do imóvel, não obstante tratar-se de matéria de ordem pública.

De fato, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de-se no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural constitui questão cognoscível de ofício e insuscetível de preclusão, impondo ao magistrado o dever de apreciá-la,, independentemente da regularidade do meio processual utilizado.

Assim, embora correta a conclusão da sentença quanto à intempestividade dos embargos, merece acolhida a irresignação quanto à impenhorabilidade do imóvel – omissão que pode ser suprida por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC, motivo pelo qual passo à análise do tema.

Esse instituto, fundamentado na proteção da entidade familiar e dotado de estatura constitucional, tem sido reconhecido mesmo em situações processuais que, em tese, impediriam o exame do mérito. Tal entendimento decorre da importância de salvaguardar o núcleo familiar,
priorizando o direito fundamental à moradia em detrimento de questões meramente formais
.

Adotar entendimento contrário, que impeça o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família em razão de questões formais, seria desconsiderar a atual fase metodológica do direito processual, marcada pelo neoprocessualismo. Esse paradigma valoriza a primazia do direito material e a efetividade da tutela jurisdicional, priorizando a realização dos direitos fundamentais em detrimento de rigores procedimentais excessivos. Sob essa ótica, privilegiar a forma em detrimento do conteúdo seria incompatível com os princípios que regem o processo contemporâneo, especialmente a dignidade da pessoa humana e a proteção do núcleo familiar, pilares essenciais na ordem constitucional brasileira.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública que não pode, nem mesmo, ser objeto de renúncia por parte do devedor executado, já que o interesse tutelado pelo ordenamento jurídico não é do devedor, mas da entidade familiar, que detém, com a Carta Política de 1988, estatura constitucional.”
(REsp 1.059.805-RS, 2ª Turma, relator Ministro Castro Meira, julgado em 26/08/2008).

No caso em exame, além da natureza jurídica da proteção, há robusto suporte fático-probatório. O Auto de Constatação elaborado pelo Oficial de Justiça descreve a existência de utensílios domésticos, móveis, pertences pessoais, roupas, brinquedos e demais elementos característicos de residência familiar, confirmando que o imóvel de matrícula nº 19.474 é utilizado como moradia permanente pelos apelados.

Registre-se, ainda, que reside no imóvel uma criança menor de idade, circunstância que atrai a proteção reforçada do art. 227 da Constituição Federal, impondo ao Poder Judiciário tratamento prioritário à preservação da moradia como elemento essencial ao desenvolvimento físico, emocional e social da menor.

Ressalto que a impenhorabilidade do imóvel poderia ser arguida, inclusive, até o fim da execução, mesmo sem o ajuizamento de embargos do devedor, mediante
simples petição
nos autos da própria execução.

Além disso, o imóvel penhorado se enquadra na definição de pequena propriedade rural trabalhada pela família. Conforme documentação juntada aos autos, trata-se de área rural de 24.200 m2, inferior ao limite de quatro módulos fiscais fixados para o Município de Linhares/ES. O laudo de constatação revela a existência de área de pasto e de plantio, evidenciando que a unidade familiar utiliza a propriedade para fins de subsistência.

Nessa linha, o art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e o art. 4º, II, ‘a’, da Lei nº 8.629/93 asseguram a impenhorabilidade da pequena propriedade rural explorada pela família, independentemente da natureza da dívida. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, consolidou o entendimento de que tal proteção subsiste ainda que o débito não esteja vinculado à atividade rural, bastando que a propriedade seja essencial à sobrevivência da entidade familiar (Tema 961/STF, ARE AgR 103.8507, julgado em 08/12/2020).

Diante do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso de apelação para, reformando a sentença, reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.